Tribunal: TJBA
Processo: 8018673-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018673-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UBALDINA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): CLAUDIO MORAES SODRE (OAB:BA37821-A), DENIZE FERREIRA DOS SANTOS (OAB:BA63048) AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPLEMENTAÇÃO PETROS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMARCA DE SALVADOR. EXISTÊNCIA DE SUCURSAL DA RÉ. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA para o Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de ação de concessão de pensão por morte (suplementação PETROS), sob o fundamento de que a ré possui sede no Rio de Janeiro e a autora não residiria em Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é competente o foro do domicílio da autora para julgar demanda contra entidade fechada de previdência complementar que possui sucursal no mesmo Estado. III. Razões de decidir 3. A controvérsia trata da competência territorial para ação que versa sobre suplementação de pensão por morte contra entidade de previdência privada fechada. 4. A autora comprovou residência em Salvador/BA, sendo incontroverso que a PETROS possui sucursal na Bahia. 5. A jurisprudência do E. STJ admite a propositura da ação no domicílio do participante ou assistido, mesmo tratando-se de entidade fechada, quando existente sucursal da ré no local. 6. A interpretação restritiva quanto ao foro competente restringiria o acesso à justiça, notadamente em relação à parte idosa e hipossuficiente, o que contraria os princípios constitucionais da ampla defesa e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "Nas ações propostas contra entidade fechada de previdência complementar, é competente o foro do domicílio do autor, desde que haja sucursal da ré na localidade, sendo desnecessário o ajuizamento da demanda no foro da sede da entidade, especialmente quando tal medida compromete o acesso efetivo à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 75, IV, §1º; CPC, arts. 46, §1º, e 53, III, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.536.786/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 1804812/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJPR, AI 0020972-38.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 6ª C.Cível, j. 09.08.2021; TJSE, AI 0007420-59.2018.8.25.0000, Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, 2ª C.Cível, j. 12.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8018673-16.2025.8.05.0000; Recorrente: Ubaldina dos Santos Lima; Recorrido: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a competência do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA para o processamento e julgamento da ação originária, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator